Tribunal: TJPA
Processo: 0041954-10.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041954-10.2015.8.14.0301

APELANTE: ECOTOMO S/S LTDA - EPP

APELADO: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO COLEGIADA
QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AS APELAÇÕES DAS PARTES – CONTRADIÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
– INOCORRÊNCIA – EMBARGOS JUDICIAIS – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA QUE
CONTEMPLA DILAÇÃO APTA À SOLUÇÃO DE IMPREVISTOS INERENTES À ATIVIDADE – CONTRADIÇÃO – TEMA 970 – MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NO RECURSO DE APELAÇÃO – ATRASO DE OBRA – TEMPO SIGNIFICATIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – OBSERVÂNCIA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
– HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
– MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS – HIPÓTESE NÃO CONSTATADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Inicialmente, acerca da alegada contradição no
decisum
colegiado quanto a inocorrência de inadimplemento contratual por quanto seria justificável o atraso de obra em razão dos embargos judiciais, não assiste razão a embargante.

2 – Conforme restou claro na decisão embargada a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, cuja legalidade foi reconhecida, contempla uma dilação apta à solução de imprevistos inerentes à atividade de engenharia civil, como é o caso de eventuais embargos judiciais.

3 – A alegação de que o atraso da obra decorreu de embargo judicial, e que, portanto, inexistiria culpa da construtora, não se sustenta, na hipótese, porque o aludido óbice judicial é anterior a própria celebração do contrato, ou seja, a construtora tinha plena ciência da sua existência quando estipulou o prazo de entrega da obra no ajuste.

4 – No que concerne a alegada obscuridade e contradição decorrente da manutenção da condenação simultânea em lucros cessantes e cláusula penal, em afronta ao tema 970 do Superior Tribunal de Justiça, igualmente não assiste razão a construtora embargante.

5 – Restou esclarecido que a construtora recorrente não impugnou especificamente a eventual impossibilidade de cumulação dos lucros cessantes com a multa prevista em contrato, direito reconhecido na sentença, que, diante da ausência de irresignação da apelante, não poderá ser objeto de análise por este juízo
“ad quem
”, uma vez que o referido capitula da sentença se estabilizou na demanda.

6 – No que tange aos danos morais, consoante perfilhado no
decisum
embargado, não foi o simples inadimplemento contratual que caracterizou a lesão extrapatrimonial indenizável, mas sim o significativo lapso de atraso na conclusão da obra que exasperou o mero aborrecimento.

7 – C
onsiderando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

8 – Destarte, inexiste omissão, contradição ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

9 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido

para manter hígidos os fundamentos da decisão colegiada embargada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 01 de agosto de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0041954-10.2015.8.14.0301

EMBARGANTE:
CONSTRUTORA VILLAGE LTDA

EMBARGADO:
ECOTOMO S/S LTDA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONSTRUTORA VILLAGE LTDA
em

face de
ECOTOMO S/S LTDA
e do

V. ACÓRDÃO DE ID.
14805628
, que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes litigantes.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA CONSTRUTORA VILLAGE LTDA – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO DE OBRA – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – VALIDADE – LUCROS CESSANTES – OCORRÊNCIA – TEMA 996 DO STJ – ATRASO POR LAPSO SIGNIFICATIVO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR ADEQUADO – APELAÇÃO DA AUTORA ECOTOMO S/S LTDA – ASTREINTES – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – IMPOSSIBILIDADE – REVOGAÇÃO DE LIMINAR – SALDO DEVEDOR – CONGELAMENTO – DESCABIMENTO – SUBSTITUIÇÃO DO INCC PELO IPCA APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA – LUCROS CESSANTES – PERCENTUAL DE 0,5 QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL PREVISTO EM CONTRATO – JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – DECAIMENTO MÍNIMO DA PARTE AUTORA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada opôs a requerida/apelante
CONSTRUTORA VILLAGE LTDA,
Embargos de Declaração (ID.
14932027
).

Alega que a decisão colegiada embargada teria sido contraditória uma vez que, embora tenha reconhecido a ocorrência de embargos judiciais no empreendimento, ainda assim, entendeu ter havido inadimplemento contratual decorrente de atraso de obra.

Aduz que existiria obscuridade e contradição na
simultânea condenação em lucros cessantes e cláusula penal, em afronta ao tema 970 do Superior Tribunal de Justiça.

Argui que o
decisum
seria omisso quanto a posição do STJ, no sentido de reconhecer que o mero inadimplemento contratual não pode ser admitido para efeitos de condenação em dano moral.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
15105636
), aduz a parte embargada que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado colegiado, defendendo a rejeição dos aclaratórios e a aplicação da multa prevista no
art. 1.026, §2º do Código de Processo Civil.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido contraditória ao reconhecer a ocorrência de embargos judiciais e não afastar o inadimplemento contratual; obscuridade e contradição na
simultânea condenação em lucros cessantes e cláusula penal, em afronta ao tema 970 do Superior Tribunal de Justiça; bem assim omissa quanto ao entendimento de que o mero inadimplemento contratual não pode ser admitido para efeitos de condenação em dano moral.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, prelecionam
Fredie Didier Júnior e

Leonardo José Carneiro da Cunha
,
in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador:
Juspodivm
, p. 177).

Inicialmente, acerca da alegada contradição no
decisum
colegiado quanto a alegada inocorrência de inadimplemento contratual por quanto seria justificável o atraso de obra em razão dos embargos judiciais, não assiste razão a embargante.

Conforme restou claro na decisão embargada a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, cuja legalidade foi reconhecida, contempla uma dilação apta à solução de imprevistos inerentes à atividade de engenharia civil, como é o caso de eventuais embargos judiciais.

Outrossim, a alegação de que o atraso da obra decorreu de embargo judicial, e que, portanto, inexistiria culpa da construtora, não se sustenta, na hipótese, porque o aludido óbice judicial é anterior a própria celebração do contrato, ou seja, a construtora tinha plena ciência da sua existência quando estipulou o prazo de entrega da obra no ajuste.

No que concerne a alegada obscuridade e contradição decorrente da manutenção da condenação simultânea em lucros cessantes e cláusula penal, em afronta ao tema 970 do Superior Tribunal de Justiça, igualmente não assiste razão a construtora embargante.

Ora, restou esclarecido que a construtora recorrente não impugnou especificamente a eventual impossibilidade de cumulação dos lucros cessantes com a multa prevista em contrato, direito reconhecido na sentença, que, diante da ausência de irresignação da apelante, não poderá ser objeto de análise por este juízo
“ad quem
”, uma vez que o referido capitula da sentença se estabilizou na demanda.

No que tange aos danos morais, consoante perfilhado no
decisum
embargado, não foi o simples inadimplemento contratual que caracterizou a lesão extrapatrimonial indenizável, mas sim o significativo lapso de atraso na conclusão da obra que exasperou o mero aborrecimento.

Nesse sentido, vejamos trecho da decisão embagada:

“[...] No caso
sub examine
, tenho que o inadimplemento contratual, consubstanciado no injustificado atraso na entrega do imóvel por significativo período, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem desse importe, cria uma justa expectativa de uso pelo adquirente, de modo que seu descumprimento, sem dúvida enseja efetivo lesão extrapatrimonial suscetível de indenização.

[...]

Dessa forma, entendo que restou configurado situação que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento, mormente o período significativo de atraso na entrega do imóvel, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil”.

Dessa forma,
considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, as
alegações formuladas pela embargante constituem tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2 [...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

Da Multa por Embargos Protelatórios

Por fim, acerca do pedido de aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026
[1]
do CPC, formulado pela embargada em contrarrazões, entendo que não obstante a tentativa de rediscussão de matéria, não vislumbro o caráter estritamente protelatório dos embargos apto a justificar a incidência da penalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 01 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

[1]

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

[...]

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Belém, 10/08/2023